Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEI 8.245/1991. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CULPA DO LOCADOR CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada a omissão apontada, a fim de reconhecer a responsabilidade da Autora-Embargada e a culpa de terceiro e afastar a responsabilidade da Ré-Embargante.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pela Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese vertente, a Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
5. É dever do locador entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina, incluindo o fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, conforme art. 22 da Lei no 8.245/1991.
6. Verificado o descumprimento do locador em seu dever de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, incumbe a ele a culpa pela rescisão contratual.
7. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.245/1991, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.278.385, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.08.2020.